Tribunal: TJDFT
Processo: 0742794-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 14558226, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília, 6 de março de 2020. CARLOS MARTINS Relator